Tribunal: STF
Processo: HC 258013
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Fundamentação idônea baseada na gravidade concreta do delito (modus operandi). 5. Excesso de prazo não configurado. Complexidade da causa. Ausência de desídia do Poder Judiciário. 6. Inexistência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.